Tribunal: TJMT
Processo: 1029825-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029825-83.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO PAN S.A
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de inadequação da via eleita afastada por se tratar de ato ilícito diverso do tratado nos autos do PJe no 1008024-53.2019.8.11.0001.
2. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que a parte Requerida procedeu a anotação indevida de seu nome junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), referente à dívida declarada inexistente em processo judicial.
3. Sentença de parcial procedência da ação.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Desse modo, tendo em conta que restou demonstrado que houve a anotação indevida no Bacen no SCR de dívida que era inexigível, posto que foi devidamente paga, a inscrição do nome do Autor no SCR do BACEN configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de dano moral. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só o registro indevido já configura dano moral.(...) DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) determinar que o Requerido exclua o apontamento denominado como " prejuízo ", do SCR- BACEN no valor de R$ 4.066,00, sob pena de multa fixa no valor de R$ 500,00(quinhentos reais); e, b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95). (...)
5. É sabido que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.
6. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
7. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.
8. In casu, em que pese as razões recursais, verifico que a parte Requerida procedeu à anotação de débito como “prejuízo” mesmo após a declaração de sua inexigibilidade em processo anterior, o que configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade in re ipsa.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração que a parte Recorrida não possui anotações posteriores.
11. Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029825-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023